Tribunal: STF
Processo: RE 1547871
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 11, Doc. 23):



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. ETAPA DE ASILADO. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-INVALIDEZ. ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO. RESTABELECIMENTO. VIABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. OBSERVÂNCIA. CÁLCULO DO SOLDO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.”



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Doc. 25; e Doc. 27), deu-se parcial provimento apenas aos aclaratórios da União, unicamente para fins de prequestionamento (Doc. 28).



    No RE (Doc. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação aos arts. 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; 37, caput, XV; 61, §1º, II, “f”; e 93, IX, da CF/1988; ao art. 38-A do ADCT; e ao art. 6º, § 2º, da LICC.



    De início, sustenta a nulidade do acórdão recorrido pois deixou de analisar as questões veiculadas nos Embargos de Declaração.



    Argumenta que houve a prescrição do fundo de direito, nos termos do Decreto-Lei 728/1969, que determinou a substituição da diária de asilado pelo auxílio-invalidez. Assim, tendo a presente ação sido ajuizada somente em 2007, está fulminada a pretensão pelo decurso do prazo prescricional (Doc. 31, fl. 13). 



    Aduz que o autor não faz jus à manutenção do pagamento de auxílio-invalidez, pois não há direito adquirido, uma vez que não foram atendidas as condições exigidas pela lei (fl. 15, Doc. 31).



    Registra que não há provas de que o autor enquadra-se nas situações previstas na MP 2.215-10/01, razão pela qual defende a suspensão imediata do benefício, na forma do art. 79 do Decreto 4307/2002 (fl. 17, Doc. 31).



    Realça que não existe direito adquirido a regime jurídico para servidor público e, portanto, não há garantia de determinada matriz remuneratória (fl. 20, Doc. 31).



    De outro lado, argumenta que a taxa de juros moratórios deve ser de 6% ao ano, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da MP 2.180-35/2001, já em vigor quando do ajuizamento da ação (fl. 26, Doc. 31).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 37), e o processo, remetido às instância superiores.



    Recebidos os autos no STF, a Presidência determinou a devolução do processo para sobrestamento até o julgamento do Tema 465/RG (Vol. 38, fl. 39).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma (Tema 465), o Tribunal de origem, negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a tese ali fixada (Doc. 172).



    Interposta Petição (ID 32a90dcf) pela UNIÃO, o Juízo local, em novo exame de admissibilidade, manteve a negativa de seguimento do apelo extremo quanto à matéria objeto do Tema 465; e, no mais, admitiu o RE “a fim de que sejam apreciadas as demais questões suscitadas” (fl. 1, Doc. 180).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 11, Doc. 23): 



    “1. Havendo o militar sido reformado sob a égide da Lei 2.283/54, que não exigia a comprovação de necessidade de internação especializada, militar ou não, ou assistência ou cuidados permanentes de enfermagem para o deferimento da diária de asilado, malgrado a legislação posterior tenha estatuído essa condicionante, em atenção ao princípio da segurança jurídica, revela-se inviável a subsunção da situação fática ora em deslinde a ditames estranhos àqueles vigentes à época de sua obtenção (reforma), que, de sua parte, criara outro requisito para seu deferimento/manutenção.



    2. Se é verdade a premissa de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, não menos verdade que as situações jurídicas definitivamente constituídas devem ser preservadas ante o advento da novel legislação, uma vez que o referido benefício acha-se incorporado ao seu patrimônio jurídico.



    3. Manutenção da sentença que determinou o restabelecimento do amparo.



    4. Malgrado a Portaria 931/MD-2005 tenha, efetivamente, implicado a redução do valor do amparo, violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos, a Lei 11.421/06 (com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2006), perpetrou correção da redução outrora operada, motivo pelo qual resta inviável a majoração dos proventos do benefício do auxílio-invalidez.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PÚBLICO. AUXÍLIO-INVALIDEZ PARA MILITAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar devidamente fundamentada acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.439.509-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 16/10/2023)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.160.305/RS, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 20/9/2018; RE 1.197.075/RS, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Dje de 29/4/2019; ARE 1.012.599/RS, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 6/12/2016; e ARE 1.517.246, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE,Dje de 7/10/2024.



    Quanto ao juros moratórios, o Tribunal a quo determinou que estes devem ser de 1% ao mês desde a citação (fl. 9, Doc. 23).



    Por sua vez, a UNIÃO defende os juros moratórios devem ser de 6% ao ano.



    Em consulta ao site do STJ, verifica-se que o Eminente Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, no julgamento do REsp 1.345.870, Dje de 27/2/2013, interposto concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário, deu parcial provimento ao apelo da UNIÃO, para determinar que os juros moratórios devem ser de 0,5% ao mês, ou seja, de 6% ao ano.



    Confiram-se os seguintes trechos dessa decisão:



    “Por fim, em relação à apontada violação do art. 1°-F da Lei 9.494/1997, do art. 1° da Lei 4.414/1964, dos arts. 1.062 e 1.063 do Código Civil de 1916 e dos arts. 2° e 6° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), melhor sorte encontra a recorrente, porquanto o acórdão recorrido ao fixar os juros de mora em 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês, desde a citação, destoa do entendimento do STJ, o qual entende que as Leis 9.494/1997 e 11.960/2009 possuem natureza de normas processuais, aplicando-se aos processo em curso na data da sua entrada em vigor, independentemente do momento do ajuizamento da ação. 



    A matéria foi submetida a julgamento pelo rito previsto no art. 543-C do CPC, momento em que a Corte Especial, na sessão de 19 de outubro de 2011, no julgamento do REsp 1.205.946/SP, relatado pelo Min. Benedito Gonçalves, decidiu que a Lei 11.960/2009 é norma de natureza eminentemente processual e deve ser aplicada de imediato aos processos pendentes, independentemente da data do seu ajuizamento, por força do princípio tempus regit actum. 



    Atento a isto, os encargos de mora deverão observar as disposições o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, incidindo no percentual de 0,5% ao mês, desde a citação até 29/6/2009, data da edição da Lei 11.960/2009, a partir de quando incidirão juros de mora e correção monetária com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, conforme vem entendendo o STJ: 



    (…)



    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido e fixar os juros de mora de 0,5% ao mês, na forma da Medida Provisória 2.180-35, até 29/6/2009, data da edição da Lei 11.960, a partir de quando incidirão juros de mora e correção monetária com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.”



    Essa decisão transitou em julgado em 20/3/2013.



    Diante do exposto, quanto ao juros moratórios, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso quanto a esse ponto específico, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO; e quanto ao restante, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente